Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727157-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER VINICIUS SILVA MALTA AGRAVADO: PL MOVEIS PLANEJADOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDER VINICIUS SILVA MALTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de resolução contratual 0705589-78.2024.8.07.0014, movida em desfavor de PL MÓVEIS MARCENARIA LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 201753418 dos autos de referência): EDER VINICIUS SILVA MALTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de PL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual, restituição de valores e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para, então, suspender a exigibilidade das 4 (quatro) futuras prestações do cartão de crédito do autor (n.o 5122.xxxx.xxxx.2606 MasterCard Black) referentes ao contrato em discussão, especificamente à compra realizada aos 19/09/2023, “casa da madeira”, sendo as parcelas no importe de R$ 3.083,37 (três mil e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) cada, sendo, para tanto, oficiado o Banco Itaú para que cumpra imediatamente a determinação; e seja determinada a pesquisa e bloqueio de bens da ré no valor de R$ 29.666,52 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), pelo sistema SISBAJUD, devendo os valores arrestados ficarem depositados em conta do Juízo, e, caso o retorno seja negativo, seja determinada a pesquisa e bloqueio pelos sistemas RENAJUD e CNIB" (ID: 199266264, p. 13, itens "a" e "b"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, em 19.09.2023, tendo por escopo a compra e venda de móveis planejados de alto padrão, com preço ajustado em R$ 47.000,00, a ser adimplido mediante entrada (R$ 10.000,00) e doze prestações em cartão de crédito (R$ 3.083,37 cada), bem como prazo de vinte e cinco dias para conclusão dos trabalhos, findando em 23.10.2023; aduz que a réu incorreu em inexecução do contrato, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 199266277 a ID: 199273503, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a necessidade de estabelecer o prévio contraditório para aferição do inadimplemento contratual. A propósito, é mister destacar que as imagens acostadas à exordial revelam o cumprimento, ainda que parcial, do negócio jurídico firmado entre as partes (ID: 199266286). Por outro lado, destaco que, "ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem" (Acórdão 1348218, 07213737920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação assemelhada a dos autos. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à rescisão contratual e correlata restituição de valores, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Irresignado, o agravante indica que a prova inequívoca do direito alegado se extrai da realização do contrato de compra de móveis planejados; das conversas para a realização dos serviços contratados, do comprovante de pagamento da parcela de entrada e das fotos do apartamento e da fatura do cartão de crédito. Relata que o risco de dano decorre do fato de já estar pagando com as prestações dos serviços contratados, sem ter ocorrido a prestação do serviço. Desse modo, argumenta que o arresto cautelar objetiva garantir um futuro processo de execução, tendo em vista que o agravado já foi demandando em outras ações. Aponta a reversibilidade da medida pleiteada, tendo em vista que os valores constritos serão depositados em conta do juízo, podendo retornar ao status quo ante caso o pedido seja julgado improcedente. Sustenta que os requisitos da tutela antecipada se encontram presentes para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das futuras prestações do cartão de crédito, assim como seja realizado o arresto nas contas do agravado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 61059592). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Primeiramente, tem-se que o arresto cautelar, pretendido pelo autor, ora agravante, é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. Nesse cenário, como bem ressalta o magistrado de origem, não há nos autos elementos que indiquem que o agravado esteja dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar a ação de exigir contas ao seu final, ou mesmo se encontre em estado de insolvência. Em casos análogos, assim já se posicionou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747858, 07241096520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023). Em relação ao pedido de suspensão do pagamento das parcelas do cartão de crédito, verifica-se, como bem ressaltado pela decisão agravada, que houve o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação contratada com a parte agravada, de modo que eventual discussão sobre a responsabilidade contratual e os efeitos decorrentes da um possível reembolso/devolução das parcelas pagas, decorrente da rescisão do negócio jurídico demandam uma maior dilação probatória, que devem ser discutidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pelo agravante, na verdade, cuidam de matéria de mérito, a qual só poderiam ser eventualmente antecipados em caso de robustos elementos que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematura o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das parcelas no cartão de crédito, já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à empresa agravada nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator